Tribunal: TCU
Processo: 020.475/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9247/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.475/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Cabral da Silva (XXX.082.864-XX); Carolina Mello Bittencourt Duarte (XXX.311.577-XX); Diana Rosa Cabral (XXX.684.694-XX); Isabel Cristina Figueiredo Cunha (XXX.666.787-XX); Julia Mello Bittencourt Duro (XXX.330.037-XX); Luciana Maria Figueiredo Cunha (XXX.132.117-XX); Maria Isabel Cabral Soares (XXX.756.044-XX); Maria da Conceicao Cabral Silva (XXX.849.414-XX); Maria das Gracas de Almeida (XXX.719.484-XX); Maria de Fatima Figueiredo Cunha (XXX.978.627-XX); Mariana Bittencourt Bon (XXX.058.757-XX); Roseane Amalia Medeiros (XXX.482.394-XX); Sandra Lucia Araujo de Souza (XXX.361.971-XX); Sonia Maria Araujo de Souza (XXX.872.271-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.